Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-78.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800479-78.2021.8.14.0059

APELANTE: DAVID ALMEIDA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226, DO CPP
: TESE REJEITADA.

1. É cediço que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, firmou-se a exegese de que o
artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato, concluindo, portanto, que
“a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais”
, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

2. Tal medida corrobora os termos da
Portaria nº 209, de 31/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, que instituiu o Grupo de Trabalho “Reconhecimento de Pessoas”, destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

3. Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal
, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
“quando houver necessidade”
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

4. Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

5. No caso dos autos, observo que a condenação do ora apelante está amparada, rigorosamente, no depoimento da vítima
Fabiola Valente da Silva
que, ao comparecer perante a autoridade policial, não apresentou possuir qualquer dúvidas quanto a identificação da pessoa que subtraiu o seu aparelho celular em via pública, conforme se verifica nos autos.

6. Tese preliminar rejeitada.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. Conforme pontuado, a materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Auto de Inquérito por Portaria nº 80/2020.000069-5, ID 17145282, pág. 01-02, pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 00080/2020.000239-0, ID 17145282, pág. 03, pelo Termo de Recebimento, ID 17145282, pág. 04-05, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

3. A autoria delitiva, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento da vítima na fase policial, o qual foi ratificado em juízo, sem qualquer embaraço, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

4. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

5. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 13 de maio de 2024 a 20 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
DAVID ALMEIDA DO CARMO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples
, previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 17145286, que na madrugada do dia
26/02/2020
, por volta das 03h00min, a vítima Fabiola Valente da Silva estava em caminhando em via pública, na Travessa nº 19, com a 5ª Rua, no município de Soure/PA, quando o indiciado David Almeida do Carmo, ora apelante, a abordou e a agrediu com um puxão de orelha, em ato contínuo, passou a apalpar a vítima, momento em que encontrou o seu aparelho celular e, após consumar o roubo, evadiu-se do local.

Noticiou que no mesmo dia, ao amanhecer, a vítima foi até a residência do denunciado, ora apelante, e relatou o ocorrido para o nacional Joelson, pai de David Almeida do Carmo, que afirmou não saber do fato criminoso e nem da localização do filho, mas que procurando no local encontrou o aparelho celular da vítima dentro de uma bacia, embaixo da casa.

Após comunicar os fatos a autoridade policial, uma guarnição da Polícia Militar empreendeu em diligências no intuito de encontrar o ora apelante, que, apesar dos esforços, não foi localizado, sendo requerida, assim, a sua prisão preventiva.

Diante disto, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Após o
recebimento da denúncia
, em
16/08/2021
, ID 17145288, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
17/05/2023
, ID 17145317.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
12/06/2023
, ID 17145324, pág. 01.

Em suas
razões recursais
, ID 17145324, págs. 02-12, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade
do feito, pela inobservância das formalidades legais quanto reconhecimento de pessoa, estabelecidas no
artigo 226, do Código de Processo Penal
.

No
mérito
, solicitou a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de insuficiência probatória, com fulcro no artig
o 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Por derradeiro, demandou a confirmação da gratuidade das custas recursais, nos termos do
artigo 98, do Código de Processo Civil e artigo 601, §2º, do Código de Processo Penal
,
prequestionando
a matéria suscitada no presente apelo para fins de eventual interposição de recurso nas Cortes Superiores.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17145335, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Nesta
Superior Instância
, ID 17537016, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
DAVID ALMEIDA DO CARMO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples
, previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 17145324, págs. 02-12, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade
do feito, pela inobservância das formalidades legais quanto reconhecimento de pessoa, estabelecidas no
artigo 226, do Código de Processo Penal
.

No
mérito
, solicitou a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de insuficiência probatória, com fulcro no artig
o 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Por derradeiro, demandou a confirmação da gratuidade das custas recursais, nos termos do
artigo 98, do Código de Processo Civil e artigo 601, §2º, do Código de Processo Penal
,
prequestionando
a matéria suscitada no presente apelo para fins de eventual interposição de recurso nas Cortes Superiores.

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226, DO
CPP:

Neste particular, a defesa requereu o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do
artigo 226, incisos I e II, do Código de Processo Penal
, vez que tal procedimento não foi realizado na fase policial.

Adianto, todavia, que tese preliminar ora debatida deve ser
rejeitada
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, firmou-se a exegese de que o
artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato, concluindo, portanto, que
“a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais”
, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

Tal medida corrobora os termos da
Portaria nº 209, de 31/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, que instituiu o Grupo de Trabalho “Reconhecimento de Pessoas”, destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal
, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
“quando houver necessidade”
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

Sobre o tema, comenta a
doutrina jurídica pátria
:

“(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...).”
(Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. Pág. 1313).

Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

No caso dos autos, observo que a condenação do ora apelante está amparada, rigorosamente, no depoimento da vítima
Fabiola Valente da Silva
que, ao comparecer perante a autoridade policial, não apresentou possuir qualquer dúvidas quanto a identificação da pessoa que subtraiu o seu aparelho celular em via pública, conforme se verifica nos autos.

Extrai-se do
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 17145282, pág. 03, que
“a relatora acima qualificada veio a esta unidade policial para informar que na madrugada do dia 26/02/2020, por volta de 03:30h,
o nacional DEIVID ALMEIDA DO CARMO
, roubou o seu celular SANSUNG GALAXY J4, COR: PRETO, IMEI: 1: 354405105952942, IMEI2: 354406105952940; QUE tal fato ocorreu na Travessa 19 com a quinta rua,
quando o nacional apareceu e a agrediu com um puxão de cabelo
,
e começou a apalpa-la procurando o celular
; QUE assim que encontrou o aparelho, saiu correndo do local. (...)”.

Grifei

Não obstante, o depoimento da vítima prestado durante a fase inquisitiva, ID 17145282, pág. 06, foi ratificado pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que relatou,
in verbis
:

“(...). me recordo dos fatos; como foi o último dia carnaval, minhas amigas foram indo e fiquei conversando com uns amigos meus; que liguei pra minha prima e estavam me esperando em um local, que depois mudou o local e fui indo para lá andando;
quando cheguei na travessa 19 com a 5ª rua
,
veio dois rapazes que saíram de trás de umas árvores
;
o David veio do meu lado e foi se aproximando de mim
;
que diminui o passou e ele foi se aproximando e escondi meu celular
;
que ele veio pra cima de mim; que o outro rapaz que vinha com ele
,
fingiu que não era nada
,
ele ouvia meu pedido de socorro mas não fazia nada
;
que ainda rolamos no chão
;
ele puxou uma faca e foi ai que deixei ele puxar meu celular
;
que ele pegou meu celular e foi embora
;
que depois fui encontrar com as amigas e primas
,
e o rapaz que acompanhava o David estava lá no local com elas
;
que reconheci ele e disse que ele estava junto com David no roubo
,
mas ele negou
;
meu irmão disse que viu eles dois juntos momentos antes e viu eles assaltando uma moça
,
mas que ele nem imaginou que essa moça que estava sendo assaltada era eu
; meu irmão se chama Eder Carlos; que
meu irmão foi até a casa do rapaz que estava acompanhando o David e ele disse onde era a casa de David
;
que depois foram à casa de David e ele não estava lá
,
falaram com o pai dele que disse que ele não estava lá e que não sabia do ocorrido
;
que então fui pra delegacia fazer a ocorrência
,
quando então o pai do David chegou com meu celular lá
;
que era um Samsung
;
que recuperei o celular
; que o David não foi preso nesse dia porque o pai dele falou que ele estava sumido e a polícia falou que ia atrás dele; que o meu irmão Eder Carlos mora na 5ª rua, no local onde ocorreu o assalto;
eu não cheguei a ver o rosto deles
;
quem viu tudo e reconheceu eles dois foi o meu irmão, porque ele viu tudo da casa dele
,
mas ele não imaginava que era eu que estava sendo assaltada
;
que só reconheceu o David quando me apontaram ele na rua
;
que meu irmão reconheceu eles mas meu irmão não chegou a ir na delegacia
”
. ID 17145317, pág. 02-03.
Grifei

Como visto, a vítima
Fabiola Valente da Silva
, apesar de ter dito em juízo que não chegou a ver o rosto dos meliantes no momento da infração delitiva, foi capaz de reconhecer o ora apelante posteriormente, quando o avistou na rua.

Além disso, urge destacar que o
aparelho celular subtraído da vítima
foi encontrado na residência do genitor do ora apelante, o nacional
Joelson Araújo do Carmo
, o qual, ao ser questionado em sede policial, informou:

“(...). Que JOELSON ARAÚJO DO CARMO, disse que não sabia do filho e nem do celular, foi então que FABIOLA VALENTE DA SILVA, disse que iriai na delegacia denunciar o seu filho;
QUE após FABIOLA sair do local
,
o depoente informa que foi olhar pela janela e viu seu filho
,
foi quando o depoente correu atrás de DAVID ALMEIDA DO CARMO e mandou entregar o celular de FABIOLA
,
ato continuo seu filho disse que o celular estava embaixo da casa
,
dentro de uma bacia enrolado em uma sacola
,
foi então que o depoente foi até o local e recuperou o celular de FABIOLA
;
QUE JOELSON ARAÚJO DO CARMO
,
veio a esta unidade policial e entregou o aparelho celular SANSUNG GALAXY J4, COR: PRETO, IMEI: 354405105952942, IMEI2: 354406105952940
; QUE perguntado pelo paradeiro de seu filho, o depoente informa
que não sabe onde DAVID ALMEIDA DO CARMO está e que desde a hora que seu filho devolveu o celular
, o depoente não o viu;
QUE após o ocorrido o depoente veio prestar depoimento nesta unidade e fazer o procedimento cabível
. (...).”
ID 17145282, pág. 08.
Grifei

Destarte, observa-se que a versão acusatória não está lastreada em meras suposições, mas na assertiva da vítima que reconheceu o ora apelante
David Almeida do Carmo
como o agente que, mediante emprego de violência, subtraiu seu aparelho celular em via pública, destacando que, posteriormente, o bem móvel objeto dos autos foi encontrado na residência do genitor do ora apelante, sendo formalmente devolvido à ofendida na
Delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Arariri/PA
, como se extrai do
Termo de Recebimento
no ID 17145282, pág. 04, dos autos.

Neste sentido, a
jurisprudência pátria
admite a condenação do acusado, mesmo em caso de inobservância do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, desde que a condenação seja proferida com fundamento em provas independentes, como ocorre nos autos.

Sobre a questão:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMETNO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 2.
Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente
. 3.
As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório
. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.
(STJ - HC 616.546/SP, Relator (a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021).
Grifei

No caso concreto, portanto, verifica-se a absoluta
desnecessidade
de realização do reconhecimento formal, uma vez que a vítima reconheceu o ora apelante como autora do roubo com absoluta certeza, não prosperando a alegação de que a vítima foi induzida a reconhecer o ora apelante.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora apelante não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar “quando houver necessidade”
,
ou seja
,
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
.
A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal
. 4.
Antes
,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante;

agora
,
evoluiu no sentido de exigir sua observância
,
o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal
.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade
,
ou seja
,
dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
.
Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria
.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente
,
não é necessário instaurar a metodologia legal
. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem
. A identificação do perfil na rede social “Facebook” foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC 721.963 SP 2022/0032518-5, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera “distinguishing” com relação ao precedente supramencionado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 2.128.933 DF 2022/0149489-8, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que “as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se “determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários”. 3.
In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vitima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC
. 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC 724.859 SC 2022/0048027-3, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des.
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES NECESSÁRIAS. ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou recentemente o entendimento de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser respeitadas para que o procedimento de reconhecimento fotográfico seja apto a identificar e fixar a autoria delitiva
.
Entretanto, o procedimento não foi o único meio probatório utilizado para o convencimento do magistrado e a consequente prolação da sentença condenatória
.
Condenação mantida
.
(TJ-ES - APR: 00044170720188080021, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator:
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a subsunção do fato à norma penal, razão pela qual tenho por
rejeitar
a tese preliminar suscitada pela combatente defesa, ora debatida.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
de
roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). I - FUNDAMENTAÇÃO: No mérito, a pretensão penal é parcialmente procedente. A materialidade está provada pelo inquérito policial e provas produzidas no curso do processo. A autoria, da mesma forma, está vastamente demonstrada pela prova oral colhida no curso do processo criminal e pelo reconhecimento feito pela vítima e confirmado em juízo. A vítima FABIOLA VALENTE DA SILVA informou que: “(...). me recordo dos fatos; como foi o último dia carnaval, minhas amigas foram indo e fiquei conversando com uns amigos meus; que liguei pra minha prima e estavam me esperando em um local, que depois mudou o local e fui indo para lá andando;
quando cheguei na travessa 19 com a 5ª rua
,
veio dois rapazes que saíram de trás de umas árvores
;
o David veio do meu lado e foi se aproximando de mim
;
que diminui o passou e ele foi se aproximando e escondi meu celular
;
que ele veio pra cima de mim
;
que o outro rapaz que vinha com ele
,
fingiu que não era nada
,
ele ouvia meu pedido de socorro mas não fazia nada
;
que ainda rolamos no chão
;
ele puxou uma faca e foi ai que deixei ele puxar meu celular
;
que ele pegou meu celular e foi embora
;
que depois fui encontrar com as amigas e primas
,
e o rapaz que acompanhava o David estava lá no local com elas
;
que reconheci ele e disse que ele estava junto com David no roubo
,
mas ele negou
;
meu irmão disse que viu eles dois juntos momentos antes e viu eles assaltando uma moça
,
mas que ele nem imaginou que essa moça que estava sendo assaltada era eu
;
meu irmão se chama Eder Carlos
;
que meu irmão foi até a casa do rapaz que estava acompanhando o David e ele disse onde era a casa de David
;
que depois foram à casa de David e ele não estava lá
,
falaram com o pai dele que disse que ele não estava lá e que não sabia do ocorrido
;
que então fui pra delegacia fazer a ocorrência
,
quando então o pai do David chegou com meu celular lá
;
que era um Samsung
;
que recuperei o celular
; que o David não foi preso nesse dia porque o pai dele falou que ele estava sumido e a polícia falou que ia atrás dele;
que o meu irmão Eder Carlos mora na 5ª rua
,
no local onde ocorreu o assalto
;
eu não cheguei a ver o rosto deles
;
quem viu tudo e reconheceu eles dois foi o meu irmão
,
porque ele viu tudo da casa dele
,
mas ele não imaginava que era eu que estava sendo assaltada
;
que só reconheceu o David quando me apontaram ele na rua
;
que meu irmão reconheceu eles mas meu irmão não chegou a ir na delegacia
”. Do exposto,
vê-se que a vítima narrou com riqueza de detalhes e de forma harmônica toda a empreitada criminosa e reconheceu com absolta certeza o acusado
,
não havendo por que absolver o réu
. (...).”
ID 17145317.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo
Auto de Inquérito por Portaria nº 80/2020.000069-5
, ID 17145282, pág. 01-02, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00080/2020.000239-0
, ID 17145282, pág. 03, pelo
Termo de Recebimento
, ID 17145282, pág. 04-05, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, reprisados em juízo, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento da vítima na fase policial, o qual foi ratificado em juízo, sem qualquer embaraço, conforme se extrai do pronunciamento judicial ora hostilizado.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS SEGURAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSO IMPROVIDO.

Quando a autoria e a materialidade restarem suficientemente demonstradas nos autos, especialmente em face da palavra da vítima, colhida em juízo com a observância do contraditório e ampla defesa, mantém-se a condenação.
Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas
.
(TJ-MS - APR: 00047925420188120002 MS 0004792-54.2018.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Para fins de
prequestionamento
, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora impugnada, nos termos da fundamentação jurídica delineada ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024